Tribunal: TJSP
Processo: 1021190-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O ARREMATANTE DO IMÓVEL MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DA ANOTAÇÃO DEFINITIVA DA ARREMATAÇÃO NA MATRÍCULA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante ingressou com ação de cobrança contra os antigos proprietários do imóvel em 28/12/1999, julgada procedente, com a posterior penhora do imóvel em 04

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O ARREMATANTE DO IMÓVEL MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DA ANOTAÇÃO DEFINITIVA DA ARREMATAÇÃO NA MATRÍCULA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante ingressou com ação de cobrança contra os antigos proprietários do imóvel em 28/12/1999, julgada procedente, com a posterior penhora do imóvel em 04 de maio de 2012, com arrematação do imóvel pela ora apelada em 06 de março de 2013, conforme anotação de 19 de fevereiro de 2014 na matrícula do imóvel, onde consta o valor da dívida à época.
2. E, como a presente ação foi proposta em 08/11/2019, ainda que se considerasse a interrupção da prescrição da totalidade dos débitos até a anotação definitiva da arrematação na matrícula do imóvel, verifica-se que se transcorreram mais de cinco anos entre a data da anotação da arrematação na matrícula do imóvel (19/02/2014) e a data da propositura da ação (08/11/2019), razão por que o débito encontra-se efetivamente prescrito.
3. Recurso improvido.